Tribunal: TJMT
Processo: 0012442-76.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012442-76.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NUTRI RACA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 08.250.996/0001-03 (APELANTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0025-66 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR MEIO DIFUSO – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESCISÃO ANTECIPADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – IMPERTINÊNCIA - PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TERMO DE RESCISÃO – INVIABILIDADE - ALEGADA ABUSIVIDADE DA MULTA CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 70 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INVIABILIDADE - REGULARIDADE DA COBRANÇA – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.

O órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, bastando que tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

A renovação automática do contrato não se trata de imposição abusiva da concessionária, porquanto possui fundamento no artigo 62, § 5o, inciso II, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

Ante a existência de previsão contratual e regulamentar (Resolução Normativa da ANEEL n. 414/2010), não há falar em abusividade da multa cobrada em razão da rescisão antecipada do contrato.

Não caracteriza abusividade, ilegalidade ou inconstitucionalidade a cobrança de multa com base na demanda contratada, que independe da efetiva utilização da energia elétrica posta à disposição do consumidor.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL, amparada pela legislação nela descrita, não representa ilegalidade ou inconstitucionalidade ao determinar, em seu artigo 70, que o consumidor solicite o encerramento da relação contratual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nutri Raça Indústria e Comércio de Rações LTDA
,

visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Declaratória de Inconstitucionalidade por Meio Difuso n. 0012442-76.2018.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
Energisa S/A
, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico perseguido, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença, sob o fundamento de que, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, o juízo singular não apreciou o pedido de declaração de inconstitucionalidade da cobrança antecipada e por estimativa, bem como o pleito de revisão da alegada cláusula abusiva relativa à previsão de multa para o caso de rescisão antecipada do contrato (ID 213479233, p. 29).

No mérito, requer seja a ação julgada totalmente procedente, a fim de: a) declarar a inexistência do débito relativo à multa contratual no valor de R$ 30.982,50 (trinta mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), pautada na alegação de rescisão antecipada do contrato n. 20141400174133/AJU/2014 em 29/08/2016 e calculada com base no consumo estimado de 06 (seis) meses de faturamento de energia elétrica; b) declarar nulo o “termo de rescisão do contrato”, protocolo n. 36207030/70700.03098-2016, uma vez que o contrato primário já estava vencido e não renovado, não havendo portanto a figura da rescisão antecipada; c) declarar nula a cláusula abusiva da multa contratual por rescisão antecipada do contrato tendo em vista ser completamente abusiva, lesiva, desproporcional e sobretudo não atender a finalidade pública inerente às concessões de serviços públicos; d) declarar, por meio difuso, a inconstitucionalidade da cobrança antecipada e por estimativa, em especial do art. 70 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL (ID 213479233, p. 15-16).

Manifestando-se em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 213889192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,
a apelante pugna, preliminarmente pela declaração de nulidade da sentença, sob o fundamento de que, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, o juízo singular não apreciou o pedido de declaração de inconstitucionalidade da cobrança antecipada e por estimativa, bem como o pleito de revisão da alegada cláusula abusiva relativa à previsão de multa para o caso de rescisão antecipada do contrato (ID 213479233, p. 29).

Entretanto, a preliminar suscitada não merece prosperar.

Isso porque o juízo
a quo
se pronunciou sobre tais pedidos, concluindo pela legalidade e constitucionalidade da cobrança, assim como pela regularidade da cláusula, conforme consta da sentença, veja-se:

“[...] 28. Por consequência, tendo o protocolo do pedido de distrato ocorrido após a prorrogação automática, é indubitável que o Termo de Distrato provocou a resolução antecipada do Contrato prorrogado, cujo novo vencimento se daria em 07/2017. Fato que enseja a aplicação da Cláusula 65 do Contrato no. 20141400174133/AJU/2014, com a qual acordaram os contratantes no dia 31.07.2014, que assim estipulava: “Cláusula 65. O encerramento antecipado do Contrato, implica as seguintes cobranças, sem prejuízo de outras obrigações previstas neste Contrato ou na regulamentação aplicável: I – Valor correspondente ao faturamento das DEMANDAS contratadas subsequentes à data do encerramento, limitado a 6 (seis) meses, para os postos horários de ponta e fora de ponta, quando aplicável; e II – Valor correspondente ao faturamento de 30 KW pelos meses remanescentes além do limite fixado no inciso I, para o posto HORÁRIO FORA DE PONTA”. 29. O dispositivo contratual encontra guarida no art. 63, da Resolução Normativa no. 414/2010, vigente à época da contratação, que previa a aplicação de multa nos casos de encerramento antecipado do contrato, senão vejamos: “Art. 63. (...) § 6o O encerramento contratual antecipado implica, sem prejuízo de outras obrigações, as seguintes cobranças: I - valor correspondente ao faturamento das demandas contratadas subsequentes à data do encerramento, limitado a 6 (seis) meses, para os postos horários de ponta e fora de ponta, quando aplicável; e II - valor correspondente ao faturamento de 30 kW pelos meses remanescentes além do limite fixado no inciso I, sendo que para a modalidade tarifária horária azul a cobrança deve ser realizada apenas para o posto tarifário fora de ponta”. [...] 31. Destarte, tendo em vista a expressa previsão contratual que, frise-se, faz lei entre as partes, bem como sua perfeita consonância com os ditames legais e jurisprudenciais sobre o tema, temos que não há que se falar em abusividade, ilegalidade e/ou Inconstitucionalidade da cobrança da multa dos 06 (seis) meses subsequentes ao encerramento do contrato, haja vista que decorrentes de previsão regulatória, não se vislumbrando qualquer apontamento de vício ou irregularidade capaz de culminar na ilegalidade ou inconstitucionalidade da cobrança. 32. Dito isso, considerando a legitimidade da cláusula de prorrogação automática e, por conseguinte, a vigência do contrato, temos por admissível também a aplicação da multa contratualmente prevista limitadas à 06 (seis) meses subsequentes à data do encerramento. [...] 34. Outrossim, com relação à tese autoral de “Cobrança por Estimativa”, temos que o art. 63, §6o, da Resolução Normativa no. 414/2010, prevê a cobrança de multa no “valor correspondente ao faturamento das demandas contratadas subsequentes à data do encerramento, limitando a 06 (seis) meses (...)”. 35. Da mesma forma, possível a cobrança de valores correspondentes ao faturamento das demandas contratadas em razão do encerramento antecipado do contrato, conforme clara disposição contida na cláusula 65 do Contrato no. 20141400174133/AJU/2014, entabulado entre as partes litigantes. 36. Portanto, revela-se perfeitamente hígida e legal a cobrança de multa decorrente do encerramento antecipado do contrato de fornecimento de energia elétrica, com base na “demanda contratada”. [...]”
(ID 213479224).

Ademais, é cediço que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, bastando que tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

Portanto,
“não é omissa a sentença que explicita as premissas de fato e de direito da decisão e, ao fazê-lo, afirma tese jurídica contrária à aventada pela parte, ainda que não a mencione”
(STF, HC 70179).

Ainda nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão da decisão recorrida, aliada à existência de razões dissociadas do acórdão impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto nas Súmulas 283/STF e 284/STF. [...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2018689 RJ 2021/0348639-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - MERO INCONFORMISMO - RECURSO NÃO PROVIDO O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10066000420188110003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023)

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a apelante requer seja a ação julgada totalmente procedente, a fim de: a) declarar a inexistência do débito relativo à multa contratual no valor de R$ 30.982,50 (trinta mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), pautada na alegação de rescisão antecipada do contrato n. 20141400174133/AJU/2014 em 29.08.2016 e calculada com base no consumo estimado de 06 (seis) meses de faturamento de energia elétrica; b) declarar nulo o “termo de rescisão do contrato”, protocolo n. 36207030/70700.03098-2016, uma vez que o contrato primário já estava vencido e não renovado, não havendo portanto a figura da rescisão antecipada; c) declarar nula a cláusula abusiva da multa contratual por rescisão antecipada do contrato tendo em vista ser completamente abusiva, lesiva, desproporcional e sobretudo não atender a finalidade pública inerente às concessões de serviços públicos; d) declarar, por meio difuso, a inconstitucionalidade da cobrança antecipada e por estimativa, em especial do art. 70 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL (ID 213479233, p. 15-16).

Todavia, razão não lhe assiste.

Ressai dos autos que a apelante é titular da unidade consumidora de energia elétrica registrada sob o n. 6/2562358-3 e que a apelada está cobrando uma multa contratual de R$ 30.982,50 (trinta mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), relativa ao consumo estimado de 06 (seis) meses de faturamento de energia elétrica, pautada na alegação de rescisão antecipada do contrato n. 20141400174133/AJU/2014 em 29.08.2016.

Aduz a apelante que o pacto foi firmado com a concessionária em 29.08.2014 e possuía validade de 01 (um) ano. Nesse ponto, ressalta que a avença não foi renovada pelos contratantes, razão pela qual a rescisão ocorrida em 29.08.2016 torna inapropriada a execução da referida multa contratual, oportunidade que também refuta o método de fixação através de estimativa de consumo de energia elétrica.

O contrato de fornecimento dos serviços de energia elétrica n. 20141400174133/AJU/2014 que deu causa à presente demanda foi firmado entre as partes em 31.07.2014, com prazo de validade de 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, até 31.07.2016.

O contrato foi firmado em 31.07.2014, constando a anotação de devolução assinado pela parte consumidora em 08.08.2014, conforme se observa dos documentos de fls. 95/103.

Por sua vez, a apelante juntou aos autos o Termo de Distrato ao Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica, firmado no dia 29.08.2016, do qual consta a anotação de devolvido assinado em 12.09.2016. Datas estas, posteriores à vigência do contrato originário n. 20141400174133/AJU/2014, com validade inicialmente prevista até 07/2016.

A cláusula 3 do contrato prevê que:

“Cláusula 3. (...) Parágrafo Primeiro. Não havendo manifestação em contrário do CLIENTE com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias da data do término da vigência deste Contrato, este será automaticamente prorrogado por período de 12 (doze) meses, sendo permitidas sucessivas prorrogações de igual prazo, observado o disposto neste parágrafo, exceto no caso de o CLIENTE pertencer à classe desse Poder Público, caso em que o prazo máximo de vigência deste Contrato e de suas prorrogações será de 60 (sessenta) meses”
(ID

213479224)
.

Em que pesem os argumentos apresentados pela apelante, a renovação automática/prorrogação do contrato não se trata de imposição abusiva da concessionária, porquanto possui fundamento no artigo 62, § 5o, inciso II, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, que assim dispõe:

“Art. 62. O Contrato de Compra de Energia Regulada –CCER deve ser celebrado com consumidores potencialmente livres, com aqueles que exerceram a opção prevista no § 1o do art. 61, bem como com consumidores especiais e livres, cujo atendimento se dê parcialmente sob condições reguladas, e conter, além das cláusulas essenciais aos contratos, outras relacionadas a: [...] § 5o Devem ser observados os seguintes aspectos quanto à vigência do contrato: [...] II- prorrogação automática, desde que o consumidor não se manifeste expressamente em contrário à prorrogação com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias em relação ao término de cada vigência; [...]”

Destarte, além da expressa previsão na Resolução da ANEEL, a cláusula contratual é clara ao estabelecer que o contrato teria vigência de 12 (doze) meses, com prorrogações sucessivas e automáticas por mais 12 (doze) meses, desde que o consumidor não expressasse manifestação em contrário, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias em relação ao término de cada vigência. Logo, não se vislumbra ser abusiva ou desproporcional a referida disposição contratual.

Destaco, ainda, que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que notificou previamente a concessionária, manifestando desinteresse na renovação do contrato, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias.

Portanto, considerando que tanto o protocolo do pedido de rescisão do contrato, realizado em 05.08.2016, quanto o Termo de Distrato datado de 29.08.2016, foram formulados após o vencimento do contrato originário, já estava configurada a prorrogação automática do contrato, mantendo-se vigente o vínculo contratual entre as partes, pelo prazo mínimo de mais 12 (doze) meses.

Por conseguinte, verifica-se que o pedido de distrato foi efetuado após a prorrogação automática, ante a concordância tácita da consumidora, configurando a rescisão antecipada do contrato prorrogado, cujo novo vencimento ocorreria em 07/2017, razão pela qual mostra-se cabível a aplicação da cláusula 65 do contrato n. 20141400174133/AJU/2014,
in verbis
:

“Cláusula 65. O encerramento antecipado do Contrato, implica as seguintes cobranças, sem prejuízo de outras obrigações previstas neste Contrato ou na regulamentação aplicável: I – Valor correspondente ao faturamento das DEMANDAS contratadas subsequentes à data do encerramento, limitado a 6 (seis) meses, para os postos horários de ponta e fora de ponta, quando aplicável; e II – Valor correspondente ao faturamento de 30 KW pelos meses remanescentes além do limite fixado no inciso I, para o posto HORÁRIO FORA DE PONTA”
(ID 213479224)
.

Acerca do encerramento contratual antecipado e suas implicações, o § 6o do artigo 63 da mesma Resolução Normativa aplicada ao caso, assim dispõe:

“Art. 63 - O contrato de fornecimento deve ser celebrado com consumidor responsável por unidade consumidora do grupo A, desde que este não tenha Contrato de Uso do Sistema com vigência concomitante e conter, além das cláusulas essenciais aos contratos, outras relacionadas a: (...) § 6o O encerramento contratual antecipado implica, sem prejuízo de outras obrigações, as seguintes cobranças: I - valor correspondente ao faturamento das demandas contratadas subsequentes à data do encerramento, limitado a 6 (seis) meses, para os postos horários de ponta e fora de ponta, quando aplicável; e II – valor correspondente ao faturamento de 30 kW pelos meses remanescentes além do limite fixado no inciso I, sendo que para a modalidade tarifária horária azul a cobrança deve ser realizada apenas para o posto tarifário fora de ponta.”

Logo, infere-se que as disposições contidas na cláusula 65 do contrato, que fixa o valor da multa por rescisão contratual antecipada se deu com base na legislação específica do setor elétrico, não se tratando de uma cláusula definida exclusivamente pela concessionária.

Desta forma, também não se vislumbra desproporcionalidade ou abusividade contratual neste ponto.

Não há falar, ainda, em cobrança por estimativa, conforme alega a apelante. Isso porque trata-se na verdade de cobrança da multa com base na demanda contratada, que corresponde ao valor mínimo a ser pago pelo consumidor, ainda que a demanda efetivamente medida seja inferior ao valor contratado, consoante dispõe o inciso XXI do artigo 2o da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Art. 2o [...] XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW); [...]”

Por conseguinte, ao contrário do que sustenta a apelante, não há falar em “cobrança por estimativa”, razão pela qual não se verifica qualquer hipótese de abusividade, ilegalidade ou inconstitucionalidade das cláusulas contratuais discutidas.

Outrossim, também descabe falar em inconstitucionalidade do artigo 70 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as regras para o encerramento das relações contratuais entre consumidor e a companhia de energia elétrica, impondo a solicitação do desligamento da energia elétrica ou a transferência da titularidade para finalizar a prestação do serviço.

A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) é autarquia sob regime especial, criada pela Lei Federal n. 9427/96, com a finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, o que decorre diretamente do artigo 21, inciso II, alínea b, da Constituição Federal, que estabelece competir à União explorar diretamente, ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados.

Especificamente quanto à ANEEL, o poder regulamentar é exercido por meio da edição de resoluções, consistentes em normas de cunho técnico direcionadas ao regramento de serviços de energia elétrica, de modo que, com a edição destes atos, direciona e regulamenta a execução de tais atividades.

Desse modo, a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, amparada pela legislação nela descrita, não representa ilegalidade ou inconstitucionalidade ao determinar, em seu artigo 70, que o consumidor solicite o encerramento da relação contratual.

Ademais, a apelante tinha prévio conhecimento das circunstâncias e condições para a rescisão antecipada do contrato, livremente pactuados e que devem ser cumpridos.

Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A corroborar tal entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA TARIFA HORO-SAZONAL VERDE – COBRANÇA DE FATURAS INADIMPLIDAS, BEM COMO MULTA PELA RESCISÃO CONTRATUAL – PLEITO DE APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – IMPOSSIBILIDADE – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE DESTINATÁRIO FINAL – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE – ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA COMO INSUMO DAS ATIVIDADES – VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA EM VEZ DE EXECUÇÃO – CREDOR TEM A FACULDADE DE OPTAR PELA VIA MONITÓRIA OU EXECUTIVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 785 DO CPC – ADEMAIS, NÃO SE IDENTIFICA QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA DA DEVEDORA NESTE PROCEDIMENTO – PENALIDADES POR RESCISÃO ANTECIPADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA CLÁUSULA QUE PREVIU A MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA NOS 180 DIAS ANTERIORES AO TERMO DE CADA VIGÊNCIA PARA A DENUNCIAÇÃO DO CONTRATO – ARTIGO 63-B DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA À REGULAMENTAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 63, § 6o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/10 DA ANEEL E INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]”
(TJ-PR - APL: 00229887320198160019 Ponta Grossa 0022988-73.2019.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 17/05/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2021)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA). PLEITO DE ANULAÇÃO DE MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (CCER) E DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). [...] a) No caso, a Autora-Apelante (usuária) firmou com a Copel (Ré-Apelante) Contrato de Compra de Energia Regulada (CCER) e Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD), com vigência de outubro/2016 a outubro/2017 e prorrogação automática, salvo manifestação em sentido contrário em até 180 dias antes do fim da vigência, sob pena de rescisão antecipada e pagamento de multa contratual. [...] a Autora-Apelante pediu expressamente o desligamento da energia elétrica e a retirada do poste, além da ligação de quatro novas Unidades Consumidoras (condomínio, bomba de incêndio e dois apartamentos). f) Mas, como os pedidos foram formulados após o prazo de 180 dias previsto nos Contratos, é evidente a configuração de encerramento antecipado, que enseja o pagamento da multa contratual e a manutenção da sentença nesse ponto. [...] Ao contrário do indicado pela sentença, as cláusulas referentes à forma de cálculo da multa por rescisão antecipada estão em perfeita consonância com o art. 70-A da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em abusividade, portanto. [...] f) Não bastasse isso, “o montante cobrado a título de penalização pela rescisão antecipada visa reequilibrar a relação contratual, tendo em vista que a energia elétrica contratada é previamente adquirida pela Copel” (TJPR - 5a C. Cível - 0000244-66.2018.8.16.0004 - Rel.: DES. RENATO BRAGA BETTEGA - J. 27.10.2020). g) Destarte, merece provimento o recurso da Copel, porquanto a multa por rescisão antecipada possui expressa previsão contratual e está em conformidade com a Resolução Normativa no 414/2010-ANEEL, não se vislumbrando abusividade nos Contratos nem possibilidade de redução da sanção. 3) APELO DA AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APELO DA RÉ A QUE SE DÁ PROVIMENTO
.
[...]”
(TJ-PR - APL: 00044598520188160004 Curitiba 0004459-85.2018.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 15/08/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2022)

“Apelação cível. Rescisão de contrato de energia elétrica. Prazo de 180 dias. Multa contratual prevista no contrato devida. Cláusula abusiva afastada. Recurso não provido. São válidas as cláusulas que estabelecem o prazo de 180 dias para a denunciação do contrato, com a cobrança de multa contratual, uma vez que o fato de a empresa ter encerrado as suas atividades não configura hipótese de força maior, e há previsão contratual e na legislação de regência. [...]”
(TJ-RO - AC: 70143926720198220001, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 19/02/2021)

“CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA – Migração do Contrato da modalidade CCER para CUSD- Rescisão contratual antecipada - Não observância do prazo de 180 dias – Incidência de multa- Cabimento- Previsão contratual- Cálculos em observância com disposição contratual- Ocorrência: - De rigor a cobrança de multa contratual em razão da rescisão antecipada do contrato de energia na modalidade CCER, uma vez que não foi observado o prazo contratual estipulado de 180 dias para solicitar a migração para a forma CUSD. Valor da multa em conformidade com o quanto estipulado em contrato. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10069621020198260114 SP 1006962-10.2019.8.26.0114, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 17/06/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico pretendido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024